Tribunal: STF
Processo: HC 239410
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ATO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBETE Nº 606 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus contra acórdão pelo qual a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.460.996/GO (e-doc. 6).



    2. Consta dos autos que os pacientes foram denunciados em razão da suposta prática das condutas tipificadas nos arts. 299 (corrupção eleitoral), 350 (falso na prestação de contas), 357 (exploração de prestígio) todos do Código Eleitoral; art. 11, inc. III c/c o art. 5º da Lei nº 6.091/1974 (transporte ilegal de eleitores) e art. 171 do Código Penal (estelionato). O Juízo da 47º Zona Eleitoral de São Domingos/GO julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial (e-doc. 15).



    3. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás não conheceu da apelação interposta pela defesa. 



    4. Recurso extraordinário foi inadmitido. Interposto agravo ao STF, foi negado seguimento. Sobreveio o agravo regimental, desprovido. Embargos de declaração foram rejeitados. Impetrou ainda nesta Suprema Corte o Habeas Corpus nº 238.899/GO, que justificou a distribuição deste writ por prevenção. O pedido de sobrestamento do julgamento do segundo e subsequente recurso de embargos de declaração, até o julgamento do mérito do Habeas Corpus nº 238.899/GO, foi indeferido.



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consistente na nulidade do julgamento dos embargos de declaração nos embargos de declaração, com a determinação do trânsito em julgado e baixa do processo, antes do julgamento do agravo regimental manejado contra a decisão que indeferiu o sobrestamento do feito. Diz contrariados os princípios da ampla defesa e do contraditório.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da sentença e do curso do processo principal n° 50.257/2013 até o julgamento do mérito do habeas corpus nº 238.899/GO. No mérito, seja declarada a nulidade processual em razão do julgamento dos embargos de declaração antes da análise do pedido de sobrestamento do feito.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra ato do Supremo Tribunal Federal. Conforme o enunciado nº 606 da Súmula do STF: “Não cabe 'habeas corpus' originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou Plenário, proferida em 'habeas corpus' ou no respectivo recurso”. 



    8. Na mesma linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO COLEGIADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 606/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 129.335-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 03/03/2016, p. 16/03/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 606/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 19/12/2008; HC 84.444/CE-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ 14/9/2007; HC 91.352/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Pleno, DJe 18/4/08; HC 113.204-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 28/02/2013). 2. In casu, a impetração atribui ao Pleno do Supremo Tribunal Federal constrangimento ilegal em razão de ameaça ao status libertatis dos réus condenados na Ação Penal 470 (“Caso do Mensalão”). 3. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula 606/STF, verbis: ‘Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 115.774-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/10/2013, p. 18/11/2013; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus impetrado contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro ou de órgão colegiado deste Tribunal, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária desta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 198.359-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – Nos termos da conhecida dicção do Enunciado 606 da súmula do Supremo Tribunal Federal “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”, a jurisprudência desta Suprema Corte não admite impetração de habeas corpus contra ato de Ministro Relator, Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II – Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 193.894-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 03/03/2021; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator